Tribunal: TJDFT
Processo: 0712263-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712263-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM DE JESUS MADEIRA BASTO AGRAVADO: ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &amp; SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A., HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MIRIAM DE JESUS MADEIRA BASTO contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais movida contra HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A e AWP HEALTH &amp; LIFE, pela qual determinou a substituição da operadora de plano de saúde que integrava o polo passivo da lide e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova vindicado pela agravante. Alega a agravante, em síntese, que o objeto da ação originária envolve pedido de cobertura pelo plano de saúde para custeio de cirurgia de retirada de prótese mamária e de tratamentos emergenciais decorrentes de infecção no pós-operatório, além da reparação por danos materiais e morais, com a retirada do nome recorrente de cadastros de inadimplentes e o cancelamento de protesto por cobrança indevida. Alega que a cirurgia para retirada de prótese mamaria não representava procedimento estético, mas necessário ao reestabelecimento da saúde da agravante, considerando que havia perdido parcialmente sua mobilidade em função de deformidade adquirida na coluna vertebral, em razão do peso das mamas, além de relatar dores na região dos seios. Destaca os pareceres médicos juntados aos autos a esse respeito, e ressalta que procedeu ao custeio da cirurgia com recursos particulares, apesar de se tratar de procedimento de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. Relata, em detalhes, as complicações médicas que a acometeram durante o pós-operatório, culminando com grave infecção que exigiu a realização de diversas drenagens e internações hospitalares, com cobertura negada pelo plano de saúde agravado. Impugnas as decisões saneadoras proferidas sucessivamente nos autos de origem, mediante aclaramento na forma do art. 357, § 1o, do CPC, pelas quais o Juízo de primeiro grau deferiu a substituição da operadora de plano de saúde indicada pela autora na petição inicial pela agravada AWP HEALTH &amp; LIFE, e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Quanto à alteração do polo passivo para que passasse a figurar como réu a operadora de plano de saúde AWP HEALTH &amp; LIFE, em substituição à ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &amp; SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A, alega que a empresa contratada presta serviços no mercado sob a designação “Allianz”, além de ressaltar que o contrato coletivo ao qual está vinculada havia sido firmado com a empresa Allianz Worldwide Care, e não com a empresa indicada na decisão agravada para figurar no polo passivo da lide. Defende a reforma da decisão agravada, a fim de que seja mantida na condição de ré a empresa indicada na petição inicial, ou que, alternativamente, passem ambas as empresas a figurar no polo passivo do litígio, em razão a formação de grupo econômico. No que se refere à inversão do ônus da prova, defende que a medida está amparada no art. 6o, do CDC, por se tratar de relação de consumo, afirmando ser inconteste que a agravante possui hipossuficiência técnica frente às agravadas, além de estar comprovada a verossimilhança da pretensão à cobertura contratual sustentada em Juízo. Alega que “as provas que acompanham a petição inicial demonstram, claramente, as graves falhas na prestação do serviço e o divórcio completo entre a cobertura contratada e a oferecida pela Primeira Requerida, conforme exposto no tópico fático, ainda que se trate-se de cirurgia decorrente da deformidade causada à coluna e de posteriores atendimento de urgência decorrentes de complicações.” Destaca, ainda, que “a ora Agravante, cuja formação profissional não é na área da saúde humana, não tem paridade de armas para debater o tema de fundo, que gravita em torno de infecções e seu impacto sobre a vida, tema sobre o qual os Requeridos têm domínio, frise-se. Assim, entende-se estarem plenamente atendidos os requisitos da inversão do ônus da prova.” Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, a ser confirmada no julgamento de mérito, de acordo com as seguintes especificações: “(i) reincluir a Agravada Alliaz Wordwide Care no polo passivo da demanda ou, sucessivamente, reconhecer o grupo econômico entre a referida empresa e a AWP Health &amp; Life S.A., mantendo-se ambas no polo passivo da demanda; e (ii) determinar a inversão do ônus da prova ao presente feito, diante da aplicabilidade do Código Consumerista;” Não foi comprovado o recolhimento do devido preparo no ato de interposição do recurso, sendo constado o não recolhimento da guia gerada pela agravante, mediante consulta ao Sistema PagCustas deste Tribunal de Justiça, de modo que houve a determinação de recolhimento em dobro, na forma do art. 1007, § 4o, do CPC. (ID 70425057). A agravante apresentou embargos de declaração com pedido de reconsideração no ID 70798708, destacando que procedeu ao recolhimento do preparo na mesma data da distribuição do recurso, via PIX, conforme previsto no PA SEI 24.586/2021, e ressalta que a falta de comunicação ou do registro do pagamento decorreu de falha no sistema PagCustas. Juntou o comprovante de recolhimento do preparo em dobro, conforme lhe havia sido determinado, e requereu, caso acolhido o pedido, a restituição dos valores pagos em razão da decisão precedente. É o relatório. Decido. De início, acolho o pedido de reconsideração formulado pela agravante no ID 70798708, deduzido em face da decisão de ID 70425057, que havia determinado o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos moldes do art. 1007, § 4o, do CPC. (ID 70425057). Constata-se dos autos que o recurso foi distribuído no dia 31 de março de 2005, e que não foi juntado pela agravante o comprovante de recolhimento de preparo, mesmo que de modo subsequente à interposição. Também não foi gerada oportunamente certidão atestando o recolhimento do preparo pelo sistema PagCustas, na forma em que estabelecido no PA SEI 24.586/2021. O processo permaneceu concluso, sendo realizada consulta ao sistema PagCustas no final do expediente forense do dia 1o de abril de 2025, onde constatado que a guia de recolhimento havia vencido, sem pagamento. Apenas no dia 3 de abril de 2025 o sistema PagCustas registrou a existência do pagamento, que, de fato, havia sido realizado no dia 31 de março de 2025, na data da interposição do agravo de instrumento, sendo que só então foi gerada a certidão de ID 70507749. Assim, assiste razão à agravante, pois a constatação de deserção, com a determinação de recolhimento do preparo em dobro, decorreu de evidente falha no sistema PagCustas, que demorou 4 (quatro) dias para registrar e informar o pagamento do preparo recursal, que havia sido recolhido tempestivamente pela recorrente. Diante do exposto, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogadas regularmente constituídas e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese, entendo inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à determinação contida na decisão agravada, para alteração do polo passivo da lide, de modo que passasse a figurar como ré a operadora de plano de saúde AWP HEALTH &amp; LIFE, em substituição à seguradora ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &amp; SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A, mostra-se aparentemente correta a decisão agravada. Isso porque a agravante ajuizou a ação sem juntar o contrato de plano de saúde, indicando como ré a empresa ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &amp; SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL SA, que atua no ramo de seguros privados, em atividades vinculadas à SUSEP. Houve o comparecimento espontâneo da AWP HEALTH &amp; LIFE SA nos autos para apresentar contestação, tendo a mesma juntado aos autos o contrato coletivo de plano de saúde ao qual a autora está vinculada, comprovando que a contratação, realizada através do Ministério das Relações Exteriores, se deu com esta empresa, conforme se afere do ID 217911949 dos autos de origem. Destaco, a propósito, que não procede a alegação sustentada no recurso, no sentido de que a contratação teria sido realizada com outra empresa, a “Allianz Worldwide Care”, tratando-se de mera designação da mesma empresa contratada, que consta de forma abreviada no nome empresarial da AWP HEALTH &amp; LIFE SA. Nesse contexto, ainda que possa existir grupo econômico, passível de justificar eventual reponsabilidade subsidiária em caso de não pagamento de valores que venham a ser objeto de condenação em favor da agravante, notadamente por meio de desconsideração a personalidade jurídica, é forçoso reconhecer que a ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &amp; SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL AS, indicada na petição inicial, não é parte legitima para figurar no polo passivo da lide. Isso porque não integrou o contrato de plano de saúde que fundamenta a pretensão inicial, ou mesmo à cadeia de fornecimento dos serviços fomentado à agravante, tratando-se de empresa que opera em ramo de atividade diverso, sem vinculação ou qualquer interferência na relação jurídica de plano de saúde objeto do litígio. Deve-se atentar que a situação aferida no processo não permite reconhecer a existência de prestação de serviços em cadeia de consumo, na forma estabelecida no art. 7o, parágrafo único, do CDC, sendo certo que a responsabilidade pela simples existência de grupo econômico prevista no Direito do Consumidor é subsidiária e dependente de pedido específico de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, § 2o, do CDC. Confira-se, a propósito as disposições contidas nos referidos dispositivos legais: Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. Quanto ao indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, é necessário ponderar que a providência vindicada pela agravante não é automática em razão da existência de relação de consumo, pressupondo a existência de uma vulnerabilidade processual específica, quanto à capacidade de produzir provas no processo, o que não se confunde com aquela hipossuficiência inerente ao consumidor no âmbito da relação jurídica. A inversão do ônus da prova não é uma obrigação do juiz, nem um direito subjetivo do consumidor. O direito básico do consumidor é a facilitação de sua defesa em juízo quando isso se mostre imprescindível à realização de seu direito material. Assim, não se pode atribuir privilégio excessivo ao demandante desprezando as garantias processuais da outra parte. A aplicação do art. 6°, VIII, do CDC, é uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado. No caso dos autos, a causa de pedir deduzida pela agravante decorre da realização de cirurgia para retirada de próteses de silicone das mamas, e de posteriores complicações no pós-operatório, sustentando a recorrente que a cirurgia não tinha finalidade estética, sendo necessária ao tratamento de saúde, pois em função amargava problemas de mobilidade em razão de deformidade adquirida na coluna vertebral, além de relatar dores na região dos seios, em razão os implantes mamários. Nesse contexto, entendo, ao menos em uma análise preliminar, que é da agravante o ônus da prova da existência desses problemas de saúde, de modo a demonstrar a alteração da natureza estética do procedimento cirúrgico para um tratamento reparatório, pois os fatos constitutivos invocados para afastar a causa excludente de cobertura contratual estão sob seu domínio probatório. Com feito, não se verifica hipossuficiência probatória por parte da agravante, que recebeu atendimento prévio à cirurgia no Brasil e no exterior, e juntou aos autos de origem diversos relatórios médicos para comprovação de suas alegações. Ademais, já houve designação de perícia técnica nos autos de origem, o que, por certo, permitirá plena elucidação da causa de pedir, de acordo com as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova. Coadunando com esses argumentos, confira-se ilustrativo precedente deste Tribunal de Justiça: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE REDUÇÃO DAS MAMAS. NEGATIVA DE COBERTURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, CDC. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão, proferida em ação indenizatória ajuizada contra plano de saúde, que indeferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora. 2. Quanto ao ônus probatório, o art. 373 do CPC dispõe que compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora. 2.1. Nas relações consumeristas, a inversão desse ônus depende da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação (art. 6o, VIII, CDC). 2.2. Precedente: “A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática, sendo imprescindível a demonstração do atendimento aos requisitos necessários da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência.” (TJDFT, 6a Turma Cível, 07134543620208070001, rel. Des. Esdras Neves, DJe 21/01/2021). 3. No caso concreto, embora haja relatórios emitidos pelos médicos assistentes da agravante, tal elemento, por si só, não confere verossimilhança às alegações da parte, no sentido de que houve recusa indevida do plano de saúde em cobrir despesas relacionadas à cirurgia de redução das mamas. 3.1. O que houve foi a negativa de cobertura com amparo em apuração realizada por junta médica instaurada para resolução do dissenso entre o cirurgião assistente e o médico da operadora acerca do tratamento prescrito, tendo sido indicado profissional desempatador em comum acordo, nos termos da regulação normativa (Resolução Normativa no 424/2017). 4. Por sua vez, a hipossuficiência deve ser interpretada como a dificuldade de comprovar determinado fundamento, ante as melhores condições do fornecedor de produzir a prova. Não se trata de um conceito propriamente econômico, referindo-se, na realidade, ao contexto probatório, isto é, à fragilidade probante daquele a quem incumbiria, a princípio, dar a prova em juízo, hipótese não verificada no caso. 5. Conclui-se, assim, pela falta de elementos suficientes que assegurem a pretensão recursal, incumbindo à parte autora o encargo de demonstrar que a cirurgia em questão foi realizada para o restabelecimento da saúde, e não meramente com fins estéticos. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1378746, 0720563-70.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJe: 26/10/2021.) Consigno, ainda, que caso fosse admitida a inversão do ônus da prova, para presumir a existência das comorbidades alegadas pela autora, caberia aos agravados a realização de prova de fato negativo, de difícil ou impossível produção, mostrando-se efetivamente necessária para resolução do litígio a realização da perícia determinada pelo Juízo de origem, pela qual a agravante terá plenas condições de comprovar os fatos constitutivos de seu pedido. Não se verifica, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, inviabilizando a concessão da pretensão liminar deduzida no agravo de instrumento. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Considerando que houve o recolhimento do preparo em dobro pela agravante, em razão de determinação judicial decorrente da demora na certificação do pagamento tempestivo do preparo, por falha do sistema PagCustas, defiro à agravante a restituição dos emolumentos recolhidos através da guia de ID 70800714. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Oficie-se ao NUCON, comunicando a determinação de restituição do preparo recolhido e maior pela agravante, instruindo o ofício com cópia da presente decisão e dos documentos de ID 70800714 e 70800714. A fim de viabilizar a restituição dos valores, caberá à autora ou suas advogadas entrarem em contato com o referido setor administrativo, através do e-mail nucon@tjdft.jus.br. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator